Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. “GOLPE DO PACO”. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS CORRÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ERRO ARITMÉTICO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença, que condenou os réus pela prática de dois crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em concurso formal. As Defesas sustentaram ausência de provas para condenação e requereram, subsidiariamente, redução da pena-base, reconhecimento de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal e imposição de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estelionato; e (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e eventual impacto de erros de cálculo na fixação da sanção final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pequenas contradições sobre o procedimento do ato pré-processual não comprometem a validade do reconhecimento judicial, realizado de forma regular nos termos do art. 226 do CPP. A identificação firme da vítima, corroborada por provas materiais e imagens do crime, reforça a credibilidade da autoria e afasta alegações de nulidade.
5. A identificação de uma das rés, ainda que ausente reconhecimento formal, decorre de outros meios idôneos – como descrição física pela vítima, imagens do local e apreensão de objeto vinculado ao crime em sua residência – os quais são suficientes para sua responsabilização penal.
6. A atuação dos corréus evidencia vínculo subjetivo e divisão de tarefas típicas do “conto do paco”, sendo descabida a alegação de ausência de associação criminosa.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da existência de múltiplas vítimas constitui bis in idem, pois tal fato já foi considerado para a exasperação da pena pelo concurso formal de crimes.
8. Erros aritméticos na dosimetria da pena, quando não impugnados pela acusação, não podem ser corrigidos para evitar reformatio in pejus, razão pela qual se mantêm as penas nos patamares originalmente fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos, sem alteração das penas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70 e 171; CPP, arts. 226 e 367; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, §§ 2o, “c”, e 3o; arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJE 06.08.2024.